Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. BOA-FÉ.
1. Visa a ação a declaração de nulidade de dois contratos bancários, não tendo o banco requerido apresentado antes da prolação da sentença os documentos ou informações referentes a um dos contratos, não pode fazê-lo em apelação, pois tal configura inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
2. 2.1. A legitimidade subjetiva para a causa (ou legitimidade ad causam) consiste no vínculo jurídico estabelecido entre a autora ou a ré de uma demanda e o interesse jurídico discutido em juízo, seja para pleiteá-lo, seja para controvertê-lo. 2.2. A legitimidade é aferida em tese de acordo com as informações contidas na petição, com base na teoria da asserção. 2.3. Tendo o autor alegado que a modificação contratual foi realizada pelo requerido, ainda que o contrato tenha sido transferido para outra instituição financeira posteriormente, mantém o banco requerido legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
3. Consoante o disposto na Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações bancárias.
4. No caso da contratação de crédito, como é a hipótese dos autos, deve o fornecedor observar procedimentos e regras, inclusive na fase pré-contratual, de forma que o consumidor entenda, clara e precisamente, os direitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico celebrado.
5. Ainda que haja vícios na formação do contrato, tal não necessariamente implicará a declaração de sua nulidade.
6. A relação entre as partes deve ser pautada com base na boa-fé e tal é valido tanto para o fornecedor, quanto para o consumidor, sendo tal princípio basilar em nosso sistema jurídico.
7. A teoria do venire contra factum proprium é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e impede que uma das partes no contrato aja de forma contraditória, proporcionando à parte adversa a confiança no cumprimento do contrato.
8. Caso em que o autor recebeu os valores referentes à renegociação, bem como realizou a portabilidade de um dos contratos dela decorrentes, além de ter efetuado o pagamento das parcelas modificadas por quase cinco anos, atitudes que contradizem a alegação de discordância da renegociação, em afronta à boa-fé objetiva.
9. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.